Tribunal: TJSP
Processo: 0000935-42.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000935-42.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada NADIA
WHITAKER SCUDELLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar Nádia Whitaker Scudeller às penas de 1 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo, por infração ao artigo 140, §3o, do Código Penal. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000935-42.2018.8.26.0541 -Voto no 52.248
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000935-42.2018.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL - 2a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO BONAVOLONTA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: NADIA WHITAKER SCUDELLER
INJÚRIA QUALIFICADA - Diante da materialidade e autoria
delitivas suficientemente provadas do crime de injúria qualificada
pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião,
origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência,
de rigor a imposição do decreto condenatório. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO.
V O T O No 52.248
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 147/152, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de NADIA WHITAKER SCUDELLER para absolvê-la
da acusação prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Parquet pela condenação da ré nos
termos da denúncia, ante a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Quanto
à dosimetria da pena, apontou circunstâncias judiciais desfavoráveis e postulou pela
imposição de regime inicial aberto, bem como pela substituição da carcerária por
restritiva de direitos (fls. 170/174).
Apresentadas as contrarrazões pela Defesa (fls. 181/189), a
Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
194/198).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000935-42.2018.8.26.0541 -Voto no 52.248
FLS. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 05 de outubro de 2017, por volta
de 10h40min, na Rua Sete, Vila São José, comarca de Santa Fé do Sul, Nádia Whitaker
Scudeller injuriou Sandra Aparecida dos Santos Silva, ofendendo a dignidade e o decoro
desta, pela utilização de elementos referentes a raça e cor.
Houve representação da vítima (fls. 13).
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela r.
sentença, o inconformismo ministerial é procedente, visto que o conjunto probatório
amealhado é firme e seguro quanto à prática do delito de injúria qualificada pela ré.
Em solo policial, Nádia negou ter proferido quaisquer ofensas à
vítima. Afirmou que, na ocasião dos fatos, estacionou o veículo de sua genitora em um
local de carga e descarga, pois estava com uma filha bebê e apenas iria em uma loja
pegar um pedaço de tecido. Ao desembarcar, colocou um cartão de zona azul que já
estava dentro do veículo, porém foi interpelada por uma mulher que laborava para a zona
azul, a qual disse que não poderia estacionar no local. Disse então para tal pessoa que
sabia da proibição, porém que iria rapidamente pegar o tecido no comércio, o que fez. Ao
retornar, deparou-se com o cartão jogado debaixo do carro e com policiais aplicando-lhe
uma multa (fls. 10/11).
Em Juízo, a acusada manteve a narrativa dos fatos, porém
passou a admitir que, ao ver o cartão de zona azul no chão, presumiu que ele havia sido
jogado pela vítima e, em um tom de voz baixo, a chamou de “sem vergonha”, sem,
contudo, ter gritado ou feito referência à cor da pele dela (mídia digital).
Por outro lado, nas duas oportunidades em que foi ouvida, a
vítima, Sandra, foi firme e coesa ao narrar as circunstâncias em que se deram os fatos.
Relatou que, na data do ocorrido, trabalhava como agente da zona azul quando a
acusada estacionou seu veículo em um local proibido. Ao pedir a ela que retirasse o
automóvel, pois um caminhão estava precisando estacionar na vaga de carga e
descarga, a ré lhe respondeu que sabia de seus direitos e que não iria retirar o carro. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000935-42.2018.8.26.0541 -Voto no 52.248
FLS. 4
seguida, a acusada adentrou uma loja. Em razão disso, acionou a polícia militar, a qual
compareceu ao local. Enquanto os agentes da lei anotavam os dados, a acusada surgiu
e, de forma alterada, passou a questionar onde estava seu bilhete de zona azul, ao que
respondeu que não havia qualquer bilhete. Diante disso, a ré passou a ofendê-la de
“preta safada e sem-vergonha”, após o que ela adentrou o veículo e saiu do local (fls.
12/13 e mídia digital).
As palavras da vítima foram corroboradas pela testemunha
Osvaldo Avelino de Souza, o qual confirmou que estava nas proximidades quando
presenciou a vítima abordando a ré e informando a que ela que não poderia estacionar
no local. A ré respondeu à vítima que conhecia seus direitos e entrou em uma loja.
Posteriormente, a acusada saiu do comércio e ofendeu a vítima referindo-se à cor dela, o
que fez com que a vítima chorasse. Em Juízo, disse ter ouvido a ré referir-se à vítima
como “negrinha”. Indagado, esclareceu que estava há cerca de dez metros de distância
dos fatos e que acredita que os policiais que atenderam a ocorrência tenham ouvido as
ofensas, embora estivessem do outro lado da rua, a uma maior distância (fls. 14 e mídia
digital).
Ademais, Marcia Carneiro Salomão, funcionária da loja que
atendeu Nádia, contou que, na ocasião, a ré comentou que uma moça da zona azul
havia lhe chamado a atenção porque tinha estacionado seu veículo em local proibido. Em
data posterior, a acusada retornou e afirmou que havia ofendido tal pessoa, porém não
revelou o teor do que foi dito (fls. 17 e mídia digital).
E os policiais Francisco Sergio Araújo e Luis Fernando
Lungatto relataram que, acionados pela vítima para atenderem uma ocorrência de
trânsito, presenciaram uma mulher entrar em um veículo que estava estacionado em um
local proibido e sair do local, tendo a ofendida se aproximado e narrado que havia sofrido
ofensas (fls. 18/19, 20/21 e mídia digital).
Como é cediço, o crime de injúria, quando praticado por
palavras, não deixa vestígios e depende, portanto, das palavras das pessoas envolvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000935-42.2018.8.26.0541 -Voto no 52.248
FLS. 5
No caso em tela, as escusas judiciais da ré, no sentido de que
teria ofendido a vítima porque ela teria jogado seu cartão de zona azul no chão, sem
qualquer referência a elementos de cor, mostram-se pouco críveis, já que o local em que
estava parada era de carga e descarga.
Por outro lado, a ofendida foi segura ao confirmar que estava
no local exercendo seu labor quando a acusada, em estado alterado porque havia
chamado a polícia para multar seu carro parado irregularmente, utilizou sua cor para
ofender sua honra subjetiva, não havendo qualquer razão justa para desmerecer suas
declarações.
No caso, as palavras da vítima ainda foram corroboradas pela
testemunha Osvaldo, o qual presenciou todo o desenrolar dos fatos e confirmou que a ré
ofendeu a vítima referindo-se à cor de pele dela; ressaltando-se que informações
periféricas como se a vítima chorou posteriormente aos fatos em nada alteram o
deslinde da demanda.
Aliás, o fato de a testemunha ter se referido a uma palavra
diversa daquela narrada pela vítima não tem o condão de enfraquecer o conjunto
probatório, pois, além de justificável pelo decurso de quase um ano entre a data dos
fatos e seu depoimento em Juízo, o conteúdo preconceituoso da ofensa foi ratificado.
Ademais, a atendente Márcia confirmou que, na ocasião, a ré
comentou que havia sido interpelada pela vítima, bem como que, em momento posterior,
disse tê-la ofendido.
E oportuno mencionar que os agentes da lei não negaram a
existência das ofensas qualificadas proferidas pela ré, mas apenas disseram não as ter
ouvido pois a acusada saiu do local e estavam longe dos fatos, o que, inclusive, foi
confirmado pela testemunha Osvaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000935-42.2018.8.26.0541 -Voto no 52.248
FLS. 6
Em caso análogo, este C. Tribunal já decidiu:
“(...) INJÚRIA RACIAL
materialidade
prova oral, em especial a
palavra da vítima que confirma a injúria por elementos de raça.
INJÚRIA RACIAL autoria palavra da vítima confirmando a ofensa
validade
testemunhas que corroboraram a versão trazida pelo
ofendido (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0007820-82.2016.8.26.0625;
Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado, todo no
sentido da prática do crime de injúria qualificada pela acusada, o decreto condenatório,
com a reversão do julgado, é medida que se impõe.
Passa-se, pois, à dosimetria das penas.
A basilar da ré, não se vislumbrando circunstâncias que
extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal em questão, é fixada no piso legal. À
míngua de agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição, a pena
torna-se definitiva em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, fixada cada
diária de multa, à ausência de elementos quanto às condições econômicas da ré, no
valor unitário mínimo.
Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
cabível a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, ora
estabelecida em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da carcerária, nos
termos a serem fixados pelo Juízo da Execução.
Em caso de descumprimento, a reprimenda corporal deverá
ser cumprida em regime inicial aberto, o qual se mostra compatível com o quantum de
pena aplicada e suficiente para reprovação e prevenção do delito, a teor do artigo 33,
§2o, 'a', do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000935-42.2018.8.26.0541 -Voto no 52.248
FLS. 7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial
para condenar Nádia Whitaker Scudeller às penas de 1 ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída
a carcerária por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, por
infração ao artigo 140, §3o, do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator